Tribunal: TJMT
Processo: 1024214-60.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024214-60.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), CHARLES DIOLINO DOS SANTOS - CPF: 703.256.951-05 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RONY FELISBINO DA SILVA - CPF: 866.877.941-91 (VÍTIMA), HELIO PEREIRA DE NOVAIS - CPF: 468.571.681-72 (VÍTIMA), FELIPE FARIAS DA SILVA - CPF: 058.160.991-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE SANTOS VILLAS BOAS - CPF: 039.284.091-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 155, §§ 1º E 4º, C/C ART. 71,
CAPUT,
AMBOS DO CP – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONSTATAÇÃO – LIMINAR LIBERATÓRIA CONCEDIDA – MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO
–
LIMINAR RATIFICADA.

Não demonstrado qualquer fundamento que possa justificar a aplicação da medida extrema ao acusado, legítima a solução de sucedâneo, para impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao
jus ambulandi
do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Bismarque Diolino dos Santos
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarc
a de Barra do Garças/MT.

Expõe que o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de outubro de 2020, por supostamente ter cometido o delito tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º [por duas vezes], c/c art. 71,
caput,
ambos do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva, ante a representação da Autoridade Policial.

Sustentou que
“Os fundamentos do juízo monocrático à cautelar pessoal se concentraram em juízo de periculosidade extraído do teor de interrogatório administrativo do assistido. Consoante os fundamentos da decisão atacada, as declarações do paciente revelaram que o mesmo traz risco a ordem pública por se revelar usuário de drogas que pratica delitos sem temor da repressão estatal, e em busca de lucro fácil. ”

Aduziu que a autoridade judiciária afirmou a insuficiência de medidas cautelares com fundamento no desespero do paciente que bateu com a cabeça na parede da central de atendimentos da polícia militar, ante ao temor de ser cobrado por eventuais terceiros, diante da apreensão de objetos ilícitos.

Alegou que o magistrado singular não se atentou a Recomendação n.º 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, pois a mesma determina que as prisões preventivas devem se dar de forma excepcional.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente inclusive, para que seja relaxada a prisão preventiva do beneficiário, ante a fundamentação genérica e inidônea, subsidiariamente, requer a revogação do decreto prisional, com aplicação de medidas cautelares, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 66765484/66765486).

Anoto que o paciente havia informado que seu nome era Charles Diolino dos Santos, todavia, a Defensoria Pública, através do Id. 67243963/67243965, indicou seu verdadeiro nome.

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 63866967). Informações juntadas (Id. 65185962).

A liminar vindicada foi deferida (Id. 70854464).

Os autos foram encaminhados
à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pela concessão da ordem com aplicação de medidas cautelares, nos exatos termos da liminar deferida (Id. 70945988), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário: Paciente preso pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 155, §§ 1º e 4º [por duas vezes], c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal – Impetração de habeas corpus sustentando que a decisão que decretou a segregação cautelar carece de fundamentação idônea, haja vista que estão ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva – Pede o relaxamento da constrição, pois ilegal, ou sua revogação, e, se entender, com a aplicação de medidas cautelares diversas – Pretensão subsistente – Não obstante exista indícios de autoria e materialidade delitiva, ausentes estão os pressupostos autorizadores (artigo 312 do CPP) – Prisão calcada em elementos abstratos e inerentes ao próprio tipo penal (em virtude do paciente ser usuário de droga e furtar para obtenção de lucro fácil) – Possibilidade de substituição por outras medidas cautelares – Pela confirmação da liminar deferida, a fim de que se conceda a ordem definitiva, aplicando-lhe medida cautelar diversa.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Bismarque Diolino dos Santos
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarc
a de Barra do Garças/MT.

O impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea.

A liminar foi deferida nos seguintes termos (Id. 70854464):

“(...)

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Bismarque Diolino dos Santos,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

De elementar conhecimento que a concessão de liminar em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.

Para adequada análise da tese de ausência de fundamentação, transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva,
in verbis
:

“(...) Trata-se de auto de prisão em flagrante de CHARLES DIOLINO DOS SANTOS, pela prática, em tese, das infrações penais tipificadas nos artigos 155, §§1º e 4º, I, do CP e FELIPE FARIAS DA SILVA, pela suposta prática do delito tipificado no art. 180 do CP.

Manifesto que a audiência de custódia não será realizada em razão de determinação exarada pelo CNJ e TJMT, por conta da pandemia de covid 19

A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, da testemunha e também com o interrogatório. Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa.

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Atento à representação da Autoridade Policial, passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis.

Colhe-se dos autos que o réu CHARLES, vulgo “Kalebe”, teria furtado diversas ferramentas e objetos de construção de uma obra situada na Rua W6, quadra 46, lote 27, bairro Tamburi, mediante o rompimento de obstáculo.

Em diligências, a guarnição policial logrou êxito em encontrar CHARLES e ao realizar sua abordagem fora encontrada parte da res furtiva
, oportunidade em que este indicou que teria vendido os demais itens furtados à pessoa de FELIPE, descrevendo em detalhes sua ação delitiva.

Após a oitiva da vítima RONY, da obra retromencionada, este realizou o reconhecimento de parte dos objetos apreendidos, sendo que na ocasião chegou à unidade policial o Sr HELIO, informando que sua casa teria sido furtada mediante arrombamento de uma janela, reconhecendo de pronto os demais pertences não reconhecidos por RONY, que teriam sido apreendidos em posse de CHARLES.

O termo de exibição e apreensão juntado ao APF revela mais de 40 (quarenta) itens furtados e recuperados
.

Interrogado, CHARLES confessou as práticas delitivas e informou que as infrações foram cometidas sob influência de entorpecentes que havia feito uso. FELIPE também confirmou ter adquirido a grande quantidade de produtos oferecidos por CHARLES.

Com relação a CHARLES DIOLINO DOS SANTOS

Observa-se que as condutas até então apuradas de CHARLES indicam a prática de delitos patrimoniais contra duas vítimas, possivelmente com rompimento de obstáculos em ambos os locais, tendo este inclusive descrito em detalhes a sua empreitada delituosa.

A prova da existência dos crime estão devidamente circunstanciada nos autos procedimento investigativo que instrui o feito, com a descrição detalhada da conduta dos infratores, depoimentos colhidos e demais elementos
.

Importa anotar a periculosidade do agente CHARLES, analisando a descrição feita por ele próprio de como se deram suas condutas, revelando ser usuário de entorpecentes e não possuir receio da repressão estatal, praticando delitos patrimoniais para obtenção de lucro fácil
.

Nesse cenário, entendo necessária a decretação da prisão cautelar do custodiado CHARLES, situação divergente da de FELIPE, a quem entendo cabível a concessão de liberdade provisória.

É a garantia da ordem pública o fundamento da prisão de CHARLES, ante a constatação de que o infrator revela ser usuário de entorpecentes e praticou os delitos em tela sem possuir receio da atuação estatal.

Ressalto o cabimento da segregação cautelar do increpado, conforme previsão do art. 313, do CPP.

Pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão ao implicado, ressaltando o relato dos policiais militares que narraram que “durante a elaboração do boletim de ocorrência na central de atendimento PM, o suspeito CHARLES começou a bater a cabeça contra a parede informando que não teria como pagar o autor do furto e que seria cobrado por ter perdido os objetos apreendidos.”, narrativa que indica possível problema de envolvimento de terceiros que sabiam ou participaram dos delitos em tela.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

Anoto que a situação com relação ao implicado preenche os requisitos do artigo 313 do CPP. (....)”

Em informações prestadas pela autoridade judiciária, a mesma asseverou que o paciente no momento da prisão forneceu o nome erroneamente, sendo que o seu nome verdadeiro é Bismarque Diolino dos Santos. (Id. 70182479).

Á proposito, para a decretação da prisão preventiva, cabe ao magistrado, inicialmente, analisar se há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
). O segundo passo, é aferir a presença do
periculum libertatis
, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social.

Não obstante, o
decisum
em destaque revelar que a conduta do paciente se aproximou da estrutura marginal, a motivação de fundadas suspeitas externada na decisão, ressalto, quanto ao paciente Bismarque Diolino dos Santos, não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada, porquanto, neste particular, não verifica-se periculosidade acentuada, tampouco fora informado pela autoridade judiciária se o mesmo possui antecedentes criminais, outrossim, a fundamentação baseada em lucro fácil e estar em posse da
res furtiva
são elementos do suposto delito, de modo que,
in casu
, as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.

No caso, ainda que existente a “
fumaça do cometimento do delito”
, não se vislumbra em juízo de proporcionalidade, na hipótese deste paciente, o
periculum libertatis
, uma vez que não encontram acostados elementos aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que o agente possa causar ou dificultar na atuação Estatal.

Consigno, que a prisão cautelar não pode (e não deve) ser confundida com a prisão penal, uma vez que não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal ou em proteção ao corpo social vulnerado pelo autor dos fatos.

A propósito, o aresto:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EBRIEZ AO VOLANTE (
ART. 33, CAPUT
, DA
LEI Nº 11.343/2006
C/C
ART. 306 DO CTB
). I. Alegação de ser o paciente usuário e não traficante. Matéria que refoge á via estreita do habeas corpus. Descabida nos estreitos limites da presente medida tal discussão, já que é questionamento que recomenda dilação probatória. II. Pedido de revogação da prisão preventiva. Constrangimento ilegal evidenciado. Medida que se revela inadequada e desproporcional no caso concreto. Possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III. Ornamentos pessoais. Comprovados. Com pertinência aos bons atributos pessoais do paciente alardeados pela impetrante, de fato, há nos autos, cópia da CTPS, prova de endereço e primariedade, predicados pessoais favoráveis que autorizam a soltura. Ordem concedida.” (TJGO; Rec 0229231-77.2014.8.09.0000; Aparecida
de Goiânia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jairo Ferreira Júnio; DJGO 22/08/2014; Pág. 241)

À vista do exposto,
CONCEDO A ORDEM
de liminar em favor de
Bismarque Diolino dos Santos
para, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consistentes nas seguintes condições:

1)
Comparecimento a todos atos processuais para o qual for regularmente intimado;

2)
Provar ao juízo criminal seu endereço, bem como informar a eventual mudança, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;

3)
Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;

4)
Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

5)
Ser submetido ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de
tornozeleira

eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Expeça-se,
o juiz singular
, o competente alvará de soltura clausulado.

Alerte-se o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas incorrerá no restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa. (...)”

Nesse contexto, forçoso concluir que a pretensão do impetrante se reveste
de
fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar, no mérito, a ratificação da liminar postulada.

À vista do exposto, pelas condições processuais que se evidenciam ratifico a liminar mantendo as cautelares nela impostas (Id. 70854464) para,
CONCEDER A ORDEM
em definitivo, ao beneficiário
BISMARQUE DIOLINO DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021